Tribunal: TJMT
Processo: 1015205-02.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015205-02.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de CND]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIAS FARAH & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.846.946/0001-61 (APELANTE), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), Prefeitura Municipal de Rondonópolis (APELADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIDA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – VENTILADA A DECADÊNCIA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – CRÉDITOS DEVIDAMENTE CONSTITUÍDOS E LANÇADOS PELO FISCO – AFASTADA A ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço que para a comprovação de violação a direito líquido e certo,
mister
a existência de prova pré-constituída, no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.

2. Tendo o impetrado trazido aos autos provas da devida constituição e do lançamento dos tributos, não havendo qualquer documento que as desconstituam, inviável se falar em decadência.

3. A matéria de fundo do
mandamus
é a demonstração de plano do direito líquido e certo evidenciado pelas documentações necessárias a fim de comprovar a ilegalidade do ato da autoridade tida como coatora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIAS FARAH & CIA LTDA – EPP
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1015205-02.2019.8.11.0003, impetrado em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, denegou a segurança, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que o impetrado está negando a expedição de certidão negativa de débito referente aos imóveis inscritos sob o n. 157864, n. 157651, n. 157856 e n. 157848, alegando a existência de supostos débitos lançados no cadastro imobiliário dos referidos imóveis nos anos de 2000 e 2001, de modo que, a seu sentir, operou-se o instituto da decadência.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para determinar a expedição de certidão negativa e/ou positiva com efeitos de negativa.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal (id.59307486).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Leonir Colombo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 69306497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
ELIAS FARAH & CIA LTDA – EPP
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1015205-02.2019.8.11.0003, impetrado em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, denegou a segurança, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito.

O Apelante se insurge contra a sentença que denegou a segurança no
mandamus
que visa a expedição de certidão negativa e/ou positiva com efeitos de negativa em favor do impetrante, alegando a decadência dos débitos decorrentes da contribuição de melhoria referentes aos imóveis inscritos sob o n. 157864, n. 157651, n. 157856 e n. 157848.

É cediço que para a comprovação de violação a direito líquido e certo,
mister
a existência de prova pré-constituída, no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o impetrante não logrou demonstrar a ocorrência da decadência, visto que, dentre os documentos carreados aos autos, não há nenhum apto a evidenciar o instituto da decadência, como a juntada das cópias do Processo Administrativo, por exemplo.

Por sua vez, de ver que o fisco procedeu a devida constituição e o lançamento dos tributos referentes à contribuição de melhoria dos imóveis supracitados, não havendo no processo qualquer documento que desconstitua as informações juntadas, motivo pelo qual, aliás, não há que se falar em decadência.

Além disso, o Apelante apresentou impugnação na esfera administrativa, alegando a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário e reivindicá-lo, o que foi indeferido pela autoridade administrativa.

Assim, forçoso reconhecer que o recorrente não forneceu elementos íntegros de convicção a ponto de ensejar a concessão da pretensão almejada e, sobre o tema, é a jurisprudência deste Sodalício:

“
[...] O mandado de segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo violado, porquanto cabe ao impetrante instruir a petição inicial com prova documental suficiente a comprovar o direito alegado. Configurado, na espécie, a necessidade de dilação probatória, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o mandamus sem resolução de mérito
” (Ap 140697/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Ante o exposto e, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021